Tribunal: TJMT
Processo: 1037620-75.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037620-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - CPF: 688.837.301-00 (ADVOGADO), EDER ANTONIO CALISTRO - CPF: 617.416.989-87 (AGRAVANTE), ESTELA MARIS VILIALVA - CPF: 799.002.241-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
C/C
COBRANÇA – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – CONDICIONAMENTO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DÉBITO LOCATÍCIO ACUMULADO SUPERIOR A TRÊS MESES DE ALUGUEL – ÔNUS DESPROPORCIONAL AO LOCADOR – MITIGAÇÃO DO ART. 59, §1º, IX, DA LEI Nº 8.245/1991 – DISPENSA DA CAUÇÃO –
DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO -
RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que o débito locatício acumulado ultrapassa substancialmente o valor correspondente a três meses de aluguel, revela-se desarrazoada a exigência de caução para a eficácia da liminar de despejo, por impor ônus desproporcional ao locador já lesado pela inadimplência prolongada da locatária.

A dívida, nesse contexto, constitui garantia suficiente, autorizando a mitigação do art. 59, §1º, IX, da Lei do Inquilinato. Recurso provido para afastar a exigência de caução e determinar a expedição do mandado de despejo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1037620-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EDER ANT
Ô
NIO CALISTRO

AGRAVADA:

ESTELA MARIS VILIALVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDER ANT
Ô
NIO CALISTRO
contra decisão proferida pel
a MMª
Juíz
a
da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
-MT
,
Dra.
Olinda de Quadros
Altomare
,
lançada
nos autos da Ação de Despejo
P
or Falta de Pagamento
c/c
Cobrança nº 1099163-53.2025.8.11.0041
, ajuizada em face de
ESTELA MARIS VILIALVA
, que
deferiu
a liminar de despejo, porém condicionou a eficácia da medida à prestação de caução
.

Em suas razões recursais,
o agravante
sustenta
que a exigência de caução
revela-se
desnecessária e desproporcional, uma vez que o débito locatício acumulado supera significativamente o valor correspondente a três meses de aluguel, alcançando a quantia de R$15.250,16 (quinze mil
,
duzentos e cinquenta reais e dezesseis centavos).

Argumenta que o contrato de locação é verbal e desprovido de qualquer garantia, razão pela qual a própria dívida já constituiria garantia suficiente para amparar a concessão da liminar de despejo, conforme interpretação mitigada do art. 59, §1º, IX, da Lei do Inquilinato e precedentes jurisprudenciais.

Ao final, requer o provimento do recurso, para afastar a exigência de caução e determinar a imediata expedição do mandado de despejo, independentemente do depósito de qualquer valor.

Dispensad
o
do preparo recursal (Id. 324728399).

Conforme certidão lançada nos autos
(Id. 339329380)
, decorreu o prazo legal sem apresentação de contraminuta pela parte agravada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, interposto na forma do art
igo
1.015, I, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da necessidade de prestação de caução para a eficácia da liminar deferida na origem, em ação de despejo por falta de pagamento
c/c
cobrança, à luz do disposto no art
igo
59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/1991.

Na hipótese, embora
a Magistrada singular
tenha reconhecido o inadimplemento da locatária e deferido a liminar de despejo, condicionou a sua eficácia à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, no valor de R$2.970,00
(dois mil, novecentos e setenta reais)
. Todavia, tal exigência
não
se mostra adequada às peculiaridades do caso concreto.

Isso porque, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, o débito locatício acumulado atinge a quantia de R$15.250,16
(quinze mil, duzentos e cinquenta reais e dezesseis centavos)
, valor que ultrapassa substancialmente o montante correspondente a
três meses de aluguel
(R$ 2.970,00)
, circunstância que
evidencia
, de forma inequívoca, que a exigência de caução implicaria ônus desproporcional ao locador, já severamente prejudicado pela inadimplência prolongada da locatária.

A finalidade da caução prevista no art
igo
59, §1º, IX, da Lei do Inquilinato é resguardar o locatário contra eventuais abusos, funcionando como garantia mínima em caso de concessão da
liminar de despejo.
Contudo
, quando demonstrado que a própria dívida locatícia supera, de maneira expressiva, o valor da caução legalmente exigida, tem-se por atendida a
ratio
da norma, admitindo-se a mitigação de sua aplicação literal.

A jurisprudência, inclusive desta Corte, tem reconhecido que, em situações como a dos autos, a dívida acumulada passa a funcionar como garantia suficiente, tornando desnecessária a imposição de caução, sob pena de se esvaziar a efetividade da tutela jurisdicional e perpetuar situação de manifesta injustiça ao locador, compelido a suportar a ocupação do imóvel sem qualquer contraprestação.
Confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEDESPEJOPOR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – INDEFERIMENTO DA LIMINAR –
INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A SETE MESES – DÉBITO QUE SUPERA CONSIDERAVELMENTE O VALOR DACAUÇÃOEXIGIDA – DISPENSA DACAUÇÃO– POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

1. Embora o art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91 exija a prestação decauçãono valor equivalente atrêsmeses de aluguel para a concessão da liminar dedespejo, a jurisprudência tem mitigado tal exigência quando o débito locatício supera consideravelmente o valor dacauçãoexigida.

2. Quando o débito acumulado corresponde a mais de sete meses de aluguel, superando em muito o valor dacauçãoexigida (equivalente atrêsmeses de aluguel), a probabilidade do direito do locador já se encontra
suficientemente demonstrada pelo próprio inadimplemento prolongado, tornando desproporcional e excessivamente onerosa a exigência dacaução.

3. Recurso provido
.
”
(N.U 1024542-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 12/11/2025)

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE

DESPEJO

POR INADIMPLEMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ART. 59, §1º, IX DA LEI N. 8.245/91. AUSÊNCIA DE GARANTIA LOCATÍCIA. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação dedespejocumulada com cobrança que deferiu a liminar para desocupação do imóvel, nos termos do art. 59, §1º, IX da Lei do Inquilinato, independentemente decaução, sob o fundamento de inadimplemento contratual superior atrêsmeses e ausência de garantia locatícia.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso seria inadmissível por ausência de preparo e de peças obrigatórias; (
ii
) saber se a existência de pagamentos realizados à ex-cônjuge do locador descaracterizaria a mora
locatícia; (
iii
) saber se os vícios estruturais e ausência de alvará comprometeriam a exigibilidade da obrigação; (
iv
) saber se é possível dispensar acauçãodetrêsmeses de aluguel prevista na Lei do Inquilinato.

III. Razões de decidir

As preliminares de deserção e ausência de peças obrigatórias foram afastadas, pois houve efetiva juntada de comprovante de preparo e os autos tramitam eletronicamente, dispensando a apresentação das peças mencionadas no art. 1.017, I, do CPC.

A concessão de liminar de desocupação encontra amparo legal expresso no art. 59, §1º, IX da Lei n. 8.245/91, tratando-se de exceção processual legítima que dispensa a prévia oitiva do réu em caso de inadimplemento e ausência de garantia locatícia.

A inadimplência locatícia restou demonstrada documentalmente pelo recorrido, que anexou notificações e mensagens comprovando a mora a partir de agosto de 2024.

A alegada existência de problemas estruturais no imóvel,
a suposta realização de benfeitorias sequer foram
arguidas junto ao juízo de origem, não podendo ser analisadas em sede recursal, sob pena de supressão de instancia.

A jurisprudência pátria, incluindo precedentes desta Corte, admite a dispensa dacauçãoexigida pelo art. 59, §1º da Lei do Inquilinato, quando a dívida supera o valor detrês
aluguéis
mensais, como se verifica in
casu
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido.

Tese de julgamento:

“É admissível a dispensa dacauçãoprevista no art. 59, §1º, IX da Lei n. 8.245/91 quando demonstrado que o contrato está desprovido de garantia locatícia e que a dívida locatícia supera o montante equivalente atrêsmeses de aluguel.”

“A concessão de liminar de desocupação em ação dedespejofundada na inadimplência contratual não exige prévia oitiva do réu, desde que preenchidos os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 8.245/1991, art. 59, §1º, IX; CPC,
arts
. 1.015, I; 1.017; 300; 9º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI n. 1012776-66.2022.8.11.0000; STJ,
AgRg
na AR 5.232/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 22/06/2016
.
”
(N.U 1020864-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEDESPEJOPOR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PEDIDO
LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO.CAUÇÃOPREVISTA NO ART. 59, §1º, IX, DA L. Nº 8.245/1991. DÍVIDA
LOCATÍCIA SUPERIOR AO MONTANTE DACAUÇÃO. DISPENSA DA GARANTIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível de Pontes e Lacerda/MT, que indeferiu pedido liminar de desocupação em ação dedespejoc/c cobrança de aluguéis, ante a ausência decauçãoequivalente atrêsmeses de aluguel, exigida pelo art. 59, §1º, IX, da L. nº 8.245/1991.

2. As agravantes alegam inadimplência locatícia incontroversa, correspondente a quinze meses de aluguéis vencidos, totalizando R$ 128.014,87, valor substancialmente superior àcauçãoexigida, e requerem a dispensa da garantia legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da inadimplência locatícia significativa e comprovada, é possível a concessão da liminar dedespejoindependentemente dacauçãoprevista no art. 59, §1º, IX, da L. nº 8.245/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O objetivo da exigência legal decauçãoé coibir abusos por parte do locador, funcionando como garantia mínima ao locatário.

5. Demonstrado nos autos que o débito locatício acumulado ultrapassa substancialmente o valor correspondente atrêsmeses de aluguel, resta evidenciado
que a exigência decauçãoimplicaria ônus desproporcional ao locador já lesado pela inadimplência.

6. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de dispensa dacauçãoem situações em que a dívida já constitui, por si só, garantia suficiente para amparar a medida liminar.

7. Presentes os requisitos legais da tutela de urgência (art. 300, CPC/2015), inclusive com risco de dano decorrente da ocupação indevida do imóvel sem contraprestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, para confirmar a liminar concedida e determinar a desocupação do imóvel no prazo de quinze dias, independentemente dacaução.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a concessão de liminar para desocupação em ação dedespejopor falta de pagamento, independentemente dacauçãoprevista no art. 59, §1º, IX, da L. nº 8.245/1991, quando a dívida locatícia acumulada ultrapassa substancialmente o valor legalmente exigido."

Dispositivos relevantes citados: L. nº 8.245/1991, art. 59, §1º, IX; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1003399-37.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Marilsen

Addario
, j. 04.04.2023; TJMT, AI nº 1015994-10.2019.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019
.
”
(N.U 1027841-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA
ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2025,
Publicado
no DJE 04/10/2025)

Assim, evidenciada a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano, consubstanciado na manutenção da posse injusta do imóvel pela locatária inadimplente, impõe-se a reforma da decisão agravada, para afastar a exigência de caução para a concessão da liminar de despejo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso,
para afastar a exigência de prestação de caução e determinar a expedição do mandado de despejo, independentemente de depósito de qualquer valor, mantendo-se, no mais, os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026